Tribunal: TJDFT
Processo: 0727532-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. GAA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou extinta a ação por litispendência. Em suas razões (ID 61192484) a recorrente sustenta que “ingressou com a ação n. 0758007-21.2023.8.07.0016 em outubro de 2023 pleiteando o reconhecimento do abono de permanência e o seu pagamento devido”. Argumenta que após ingressar com a ação, o recorrido expediu declaração de exercício findo que constam valores em aberto que não foram pagos pela SEE/DF, sendo que dentre as rubricas reconhecidas está o abono de permanência e a gratificação de atividade de alfabetização. Alega que ingressou com a presente ação pleiteando apenas o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 129,78 (cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) declarado administrativamente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61192486 e 61192487). Contrarrazões apresentadas (ID 61192489), vez que suscita o reconhecimento da prescrição.
3. A litispendência ocorre quando se ajuíza uma nova ação idêntica a uma já em andamento. Ou seja, duas ações com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são propostas, resultando em dois processos simultâneos sobre o mesmo assunto (art. 337 e incisos do CPC). Na hipótese, a ação autuada no processo n. 0758007-21.2023.8.07.0016 tratou exclusivamente do pagamento do Abono Permanência e, em que pese a declaração de ID 61192476 constar o respectivo abono e a gratificação de atividade de alfabetização -GAA, nos autos de origem o mérito cinge-se a apreciação do pagamento da GAA. Assim, acolho a preliminar para reconhecer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC.
4. Nos termos do artigo 1013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem quando a questão de fato e de direito já se encontrar suficientemente esclarecida e não houver necessidade de produção de novas provas. No caso, verifica-se que todos os elementos necessários para a resolução do mérito estão devidamente apresentados nos autos, permitindo uma análise completa e adequada da matéria discutida. Assim, com base na referida teoria, passa-se ao julgamento do mérito, visando a resolução definitiva do conflito e a promoção da celeridade processual, princípio basilar dos Juizados Especiais.
5. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito que, em tese, foi reconhecido administrativamente pela Administração Pública/recorrida.
6. No caso, em 12/3/2024, a Administração Pública emitiu declaração onde consta que a servidora/recorrente detinha crédito salarial a receber no valor R$ 43,74 (quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente a diferenças salariais não pagas referentes aos períodos de 9 a 12/2006, ID 61192476.
7. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
8. A teor do artigo 373, inciso I, do CPC, cumpre a parte autora/recorrente demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. E mais, somente ajuizou a presente ação em 3/4/2024, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a 4/2019.
9. Ressalte-se que o documento de ID 61192476 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
10. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1858152, 07365503020238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024 e Acórdão 1857811, 07416818320238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024.
11. No caso, encontram-se prescritas as verbas salariais postuladas anteriores a 4/2019, impondo-se o provimento do recurso para, afastando a preliminar de litispendência, declarar a ocorrência da prescrição.
12. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE apenas para afastar a litispendência e promover a apreciação do mérito, julgando improcedente o pedido autoral diante da ocorrência da prescrição quinquenal. Custas recolhidas. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.